Tribunal: STF
Processo: ARE 1420260
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A materialidade delitiva foi comprovada pelo requerimento protocolado junto a Promotoria de Justiça de Cerqueira César (fls. 04/12), pela cópia da mídia de conversas entre os réus (fls. 125/128), pelas cópias da sindicância instaurada contra o réu Marcos (fls. 82/108, 161/247, 273/341, 345/562 e 566/629), pela cópia do parecer final da Comissão Processante nº 01/2017 (fls. 598/615 e 616/620), pelos laudos periciais (fls. 947/962) e pela prova oral coligida.



    A autoria é certa.



    (...)



    De todo o exposto, restou fartamente comprovado que oréu Dirceu, como integrante do conselho municipal de assessoramento doréu Marcos, então prefeito de Cerqueira César, entregou R$1.500,00 aoacusado Luiz Fernando, vereador do mesmo município, para que estevotasse em projetos que beneficiassem o prefeito.



    O vídeo de onde foram extraídas as fotografias comprovou que o réu Dirceu entregou dinheiro ao vereador Luiz Fernando, em troca de apoio dentro da câmara municipal, em favor de Marcos.



    Outrossim, restou devidamente provado que o réu Dirceu também prometeu R$10.000,00 em troca do apoio político de Luiz Fernando, sendo que este ainda solicitou R$8.000,00 para continuar a exercer sua influência política na Câmara Municipal de Cerqueira César, fatos que ocorreram nas dependências da Prefeitura Municipal, conforme se constata no diálogo equivocadamente considerado como prova ilícita pelaacusação.



    As testemunhas, de modo geral, confirmaram que Luiz Fernando era opositor do prefeito Marcos, e que elaborou relatório apontando irregularidades na administração do poder executivo municipal.



    Entretanto, após a divulgação de fotos em que Luiz Fernando aparecia recebendo dinheiro, este mudou seu posicionamento e passou a se alinhar aos interesses do então Prefeito Marcos e de seu irmãoDirceu, também integrante da administração municipal.



    Assim, não convenceu a tese defensiva no sentido de que Dirceu devia dinheiro ao réu Luiz Fernando, decorrente do consumo de bebidas e alimentos num bar de propriedade deste último, no intuito deexplicar o pagamento de quantia em moeda corrente, captado nas imagens mencionadas nestes autos.



    Nos termos do laudo pericial, o teor da conversa não foi o pagamento de bebidas e alimentos consumidos no bar de Luiz Fernando.



    (...)



    Em arremate, restaram satisfatoriamente comprovados os crimes de corrupção ativa e passiva, pois são robustas as provas no sentido de que o acusado Luiz Fernando solicitou e recebeu dinheiro do réuDirceu, que por sua vez prometeu e ofereceu a vantagem com o intuito de beneficiar o acusado Marcos, que era Prefeito na época dos fatos e passou a contar com o apoio do antigo opositor político, o vereador Luiz Fernando.



    A tese de atipicidade da conduta por ausência de dolo não encontrou respaldo em nenhuma prova dos autos, e assim não merece acolhimento.



    Mantida a condenação sob os próprios fundamentos."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente